Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-08.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001336-08.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO MENDES CARDOSO Advogado(s): CAIO SOARES SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM O RELATO DA OFENDIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E SUFICIENTE PARA COMPROVAR A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAPROCESSUAL RETRATADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE (ART. 65, III, “D”, CP; SÚMULA 545/STJ; TEMA 1.194/STJ). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leonardo Mendes Cardoso contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito e de alegada fragilidade da palavra da vítima; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial e posteriormente retratada. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, representação da vítima e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, demonstra de forma coerente e harmônica a materialidade e a autoria dos delitos. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, sobretudo quando firme na fase inquisitorial e corroborada por outros elementos de prova. A retratação parcial ou a minimização dos fatos em juízo não afasta a credibilidade das declarações iniciais, especialmente quando evidenciado o pedido de medidas protetivas de urgência, indicativo do temor experimentado. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. O crime de ameaça é delito formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave que chega ao conhecimento da vítima, sendo o temor demonstrado pelo contexto fático e pela busca de proteção estatal. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ e o Tema Repetitivo 1.194. Reconhecida a atenuante, impõe-se o redimensionamento da pena, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, bem como a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, diante da incidência do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de sua utilização na fundamentação da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLVI, LIV e LVII; 93, IX. CP, arts. 44, I; 59; 61, II, “e” e “f”; 65, III, “d”; 69; 77; 129, § 9º; 147, caput. CPP, arts. 167; 386, V e VII. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545, Terceira Seção, j. 14.10.2015, revisada em 10.09.2025 (Tema 1.194); STJ, HC 954504/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, Súmula 588. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001336-08.2022.8.05.0036, de Caetité/BA, em que figura como apelante LEONARDO MENDES CARDOSO, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.